Tribunal: TJMT
Processo: 1010359-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010359-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE
DEFERE
PEDIDO DE ARRESTO/PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS E VEÍCULOS
–
01
. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CONTA BANCÁRIA SEM SALDO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NÃO REALIZADO – INSISTÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
02
. CONSTRIÇÃO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EFETIVADA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO EM RAZÃO E SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA E NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADO E NÃO INFORMADO AO ÓRGÃO FISCAL – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO –
NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve ser conhecido o pedido relativo à liberação de valores bloqueados em conta bancária do recorrente, quando
todas as tentativas de penhora bancária por meio do sistema SISBAJUD foram infrutíferas
, pois
inexiste interesse a respaldar esse argumento.

A citação nos autos da execução fiscal se efetiva mediante a entrega da carta no endereço do executado, nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal.

É dever do contribuinte, manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários.

Se a mudança de endereço não informada nos registros do órgão competente e não comprovada nos autos, presume-se válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue no endereço constante na CDA.

A citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, é válida ainda que recebida por terceiros.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento protocolado para o fim de modificar a decisão proferida nos autos da
Execução fiscal nº 1047392-46.2019.8.11.0041, que
deferiu
o pedido de arresto/penhora nas contas bancárias e veículo, pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD
.

Aduz que, não poderia ser realizado
arresto executivo por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em relação ao ora recorrente pelos seguintes motivos:

01. O arresto (bloqueio de valores e restrição em veículo) teria sido realizado de forma prematura e sem oportunizar o contraditório eis que o recorrente não foi regularmente citado no feito executivo;

02. A cata de citação teria sido encaminhada e recebida em um endereço que não é mais o local conde reside o agravante;

03. Ter demonstrado nos autos que que havia mudado do endereço para onde foi encaminhada a carta de citação a mais de um ano;

04. O Estado de Mato Grosso não ter requerido a realização de arresto nos termos do artigo 830 do CPC, mas apenas na forma prevista na Lei de Execução Fiscal, de modo que a decisão objurgada teria violado o artigo 492 do CPC.

05. Não ser possível a realização de arresto antes da tentativa de citação pessoal por meio de oficial de justiça.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar
provimento do recurso de agravio de instrumento para determinar a liberação d
os bens do agravante que foram arrestados/penhorados.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos da
Execução fiscal nº 1047392-46.2019.8.11.0041
que constou na CDA que o endereço do ora recorrente seria
“RUA MANOEL LEOPOLDINO Nº 123 - APTO. 1201, EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ BAIRRO: ARAÉS MUNICÍPIO: CUIABÁ UF: MT CEP: 78005-180” (Id. 25214245 – 1º Grau).

A carta de citação foi encaminhada e recebida no endereço constante na CDA, no dia 19/07/2022, por Andresa Soares (Id. 90921208 – 1º Grau).

Diante do transcurso do prazo para pagamento, a Fazenda Pública Estadual requereu, em 30/03/2023, a realização de
“penhora bancária por meio do sistema SISBAJUD; e a constrição de eventuais veículos em nome dos executados, via RENAJUD, seguida de notificação do DETRAN para fim de restrições de transferência” (Id. 113904771 – 1º Grau).

O Magistrado deferiu o pedido da Fazenda Estadual na forma como foi requerida, sendo infrutífera em relação a tentativa de penhora bancária por meio do sistema SISBAJUD (Id. 114965672 – 1º Grau) e frutífera no que tange a constrição e restrição de transferência do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR, placa QBT3871, realizada via RENAJUD (Id. 114965670).

Em relação ao pedido para liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, conforme acima mencionado, pela análise do documento de
Id. 114965672 – 1º Grau, é possível constatar que todas as tentativas de penhora bancária por meio do sistema SISBAJUD foram infrutíferas.

Igualmente, pelos documentos colacionados no vertente recurso pela ora recorrente, não foi demonstrado qualquer bloqueio de numerário em sua consta bancária.

Por esse motivo não foi conhecido
o pedido relativo à liberação de valores bloqueados na conta bancária do ora recorrente, eis que inexiste interesse a respaldar esse argumento.

Em relação à
constrição e restrição de transferência realizada no veículo HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR, placa QBT3871, por meio do sistema RENAJUD,
sabe-se que
nos termos ao artigo 7º da Lei de Execução Fiscal c/c artigos 829, 830, 831 e 854, do Código de Processo Civil, se mostra possível a realização de penhora/arresto executivo de bens dos executados na modalidade on-line, quando a parte executada é citada, não pagar a dívida executada e/ou não garante a execução para fim de oferecimento de embargos do devedor, como cito:

“Art. 7º, da Lei n.º 6.830/80 - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; [...]”.

“Art. 829 do CPC. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

[...]

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

[...]

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Na hipótese, a contrição e restrição de transferência de veículo do ora recorrente via RENAJUD, foi realizada a pedido do Exequente, em razão da ausência de pagamento da dívida pelo executado e/ou de oferecimento de garantia do Juízo após o transcuro do prazo previsto na carta de citação, cujo recebimento foi colacionado nos autos de origem em 27/07/2022 (Id. 90921208 – 1º grau).

Com efeito, não há que se falar em não há que se falar em decisão diversa do pedido e nem em violação ao artigo 492 do CPC.

Argui também a pare recorrente que a citação por AR e os atos subsequentes são nulos, pois a carta teria sido recebida por terceiro e em um endereço que não lhe pertence a mais de um ano.

No que tange ao recebimento da carta citação por terceiro, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser válida quando encaminhada para o endereço do executado constante na CDA e recebida ainda que por pessoa diversa.

Nesse sentido

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. [...] 2. [...]
a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes. [...]”
(STJ - REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

Em relação ao argumento de que o executado não morava mais no local onde a carta de citação teria sido entregue, insta consignar que os documentos apresentados nos autos, quais sejam, duas correspondências bancárias em nome do devedor e encaminhadas para outro endereço se mostram frágeis para provar tais afirmações.

Destarte, para comprovar tais alegações seria necessária a dilação processual, incabível em sede de exceção de pré-executividade e/ou por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CITAÇÃO –
AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIROS – CITAÇÃO VÁLIDA
– PRECEDENTES DO STJ -
MUDANÇA DE ENDEREÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO -

NULIDADE DA PENHORA DE BENS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO SUPRIDA COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relação a citação por carta registrada, se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida
”.

(N.U 1014742-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Além disso, ainda que as provas apresentadas fossem suficientes para demonstra que de fato houve mudança de endereço do executado antes do ajuizamento da execução, insta consignar que a jurisprudência entende que o contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, sob pena de presumir válida a citação no feito executivo feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue no endereço constante no cadastro do órgão fiscal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INEXISTENTE - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – “
A citação nos autos da execução fiscal se efetiva mediante a entrega da carta no endereço do executado, nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal - O contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, presumindo válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue a correspondência no endereço do executado.
" (TJ-MG - AI: 10000221840986001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)” [...]”.

(N.U 1006305-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS – INTERRRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – NÃO RECONHECIDA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO. [...] É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação
”. (N.U 1021733-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Na hipótese, não fora colacionado documento pelo ora agravante que demonstre que o órgão fiscal foi informado da suposta mudança de endereço.

Assim, não há falar em ilegalidade da citação encaminhada e recebido no endereço constante na CDA.

Outrossim, considerando que o executado compareceu os autos de forma espontânea após o bloqueio judicial e apresentou defesa nos próprios autos, não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa e, via de consequência em nulidade da penhora.

Nesse sentido tem se pronunciado a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05. [...] TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE, NO CASO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONAB. [...] 3. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017). [...]”. (STJ - REsp 1439766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E DA CONVERSÃO EM PENHORA - INOCORRÊNCIA - RETIRADA DOS AUTOS COM CARGA - APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS QUATRO MESES DEPOIS - INTEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos e retira-os com vista da SecretarIa, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado à parte devedora exercer plenamente seu direito de defesa, mormente se, ao invés de impugnar a penhora e até a avaliação, preferiu discutir apenas a nulidade do ato processual de intimação da penhora, posto que tal pretensão vai de encontro às inovações ocorridas na Lei Processual Civil, em especial o § 5º do artigo 652 do CPC.- (AI 96090/2010, DRA. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2011, Publicado no DJE 31/03/2011)” 2. Intempestividade demonstrada. Embargos extemporâneos. 3. Apelo desprovido”. (TJMT - N.U 0001617-96.2017.8.11.0040, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

Deste modo, não merecem prosperar os argumentos recursais.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023